Tribunal: TJSP
Processo: 2054121-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança originário. Restaurante em que são servidas refeições a caminhoneiros e viajantes. Existência de regulamentação que considera a atividade essencial. Presença dos requisitos para a concessão da antecipação da segurança.

Preliminar afastada. Recuso provido para conceder a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança originário. Restaurante em que são servidas refeições a caminhoneiros e viajantes. Existência de regulamentação que considera a atividade essencial. Presença dos requisitos para a concessão da antecipação da segurança.

Preliminar afastada. Recuso provido para conceder a liminar.